Tribunal: TJMT
Processo: 1005547-50.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
1005547-50.2025.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CAUSAS SUPERVENIENTES À SENTENÇA]

Relator:
EXMO. SR. DES.
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:
[
EXMO. SR.
DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, EXMO. SR. D
ES
. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), SELICE DE BRITO FERREIRA - CPF: 502.332.031-68 (AGRAVANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (AGRAVADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
da EXMA. SRA. DESA.
CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, ACOMPANHADO PELO 1º VOGAL (
EXMO. SR.
DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS), VENCIDA A 2ª VOGAL (
EXMA. SRA.
DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA), QUE O DESPROVEU.
”

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA PARCIALMENTE ADIMPLIDA. VALOR REMANESCENTE. IMPOSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO DE RENÚNCIA TÁCITA. PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que extinguiu o cumprimento de sentença sob o fundamento de “concordância tácita” da exequente com o valor pago, mesmo após a apuração de valor remanescente de R$ 857,62 por perícia contábil judicial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a inércia da parte credora após levantamento parcial do valor devido pode ser interpretada como renúncia tácita ao crédito remanescente, autorizando a extinção do cumprimento de sentença.

III. Razões de decidir

3. O título executivo judicial transitado em julgado confere à parte exequente o direito ao recebimento integral da obrigação reconhecida judicialmente, acrescida de encargos legais.

4. A jurisprudência do STJ, firmada no REsp 1.143.471/PR, veda a extinção da execução com base em presunção de renúncia tácita, exigindo manifestação expressa do credor para a extinção por quitação da dívida.

5. Constatado o valor remanescente pela contadoria e havendo manifestação da exequente pelo prosseguimento da execução, não há falar em concordância tácita nem em extinção da obrigação.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada, com determinação de prosseguimento do cumprimento de sentença quanto ao valor remanescente de R$ 857,62, atualizado até o efetivo pagamento.

Tese de julgamento:

“1. A renúncia ao crédito remanescente apurado em cumprimento de sentença não pode ser presumida pela simples inércia da parte exequente, sendo necessária manifestação expressa. 2. A existência de valor remanescente reconhecido por cálculo judicial impõe o prosseguimento da execução, nos termos do art. 924, II, do CPC/2015.”

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATÓRIO):

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
SELICE BRITO FERREIRA
contra a decisão proferida pela MMª Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação de cumprimento de sentença oriunda do processo n.º 1011317-59.2018.8.11.0003, movida em face da
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

A controvérsia originou-se de ação de inexigibilidade de débito c/c repetição de indébito c/c indenização por danos morais, na qual foi reconhecida judicialmente a inexistência de débito imputado à autora e imposta condenação à ré ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais.

Após o regular trânsito em julgado da sentença, foi iniciado o cumprimento de sentença pela credora.

Intimada, a parte executada efetuou pagamento, tendo sido liberado à exequente o valor de R$ 10.795,66.

Contudo, a exequente sustentou a existência de saldo remanescente não quitado pela devedora, requerendo a continuidade da execução.

Em razão da divergência quanto ao valor efetivamente devido, os autos foram remetidos à contadoria judicial, que constatou a existência de valor remanescente no montante de R$ 857,62 (oitocentos e cinquenta e sete reais e sessenta e dois centavos).

A parte credora anuiu ao montante indicado, enquanto a executada quedou-se inerte.

Apesar disso, o juízo de origem acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela executada, sob o fundamento de que teria havido “concordância tácita” da exequente com o valor recebido, determinando, por conseguinte, a extinção do processo executivo (decisão de ID 182577552).

Irresignada, a parte agravante sustenta, em síntese, que não houve concordância expressa com o valor recebido. A decisão agravada viola o entendimento jurisprudencial consolidado, notadamente o julgado proferido pelo STJ no REsp 1.143.471/PR, que veda a presunção de renúncia tácita ao crédito remanescente;

Afirma que houve prova pericial contábil nos autos indicando saldo em aberto e que é imprescindível a reforma da decisão para prosseguimento da execução quanto ao valor remanescente devidamente apurado.

Pugna, ao final, pelo provimento do recurso, para que seja reconhecido o valor remanescente da condenação e determinado o regular prosseguimento da execução.

Contraminuta não consta nos autos até o momento do presente exame.

É o relatório.

V O T
O

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SELICE BRITO FERREIRA contra a decisão proferida pela MMª Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação de cumprimento de sentença oriunda do processo n.º 1011317-59.2018.8.11.0003, movida em face da ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Cumpre, inicialmente, registrar que o cumprimento de sentença decorre de título executivo judicial transitado em julgado, o que confere à credora direito subjetivo ao recebimento integral da quantia reconhecida como devida, devidamente atualizada e acrescida dos encargos legais pertinentes.

Na hipótese dos autos, a agravante, ora exequente, requereu o prosseguimento do cumprimento de sentença, alegando a existência de saldo remanescente não adimplido pela executada.

O valor inicialmente pago – R$ 10.795,66 – foi levantado pela credora, todavia, sem que houvesse manifestação expressa quanto à satisfação plena da obrigação.

Na sequência, foi constatada, pela contadoria judicial, a existência de valor remanescente de R$ 857,62, sem impugnação específica pela parte executada, conforme se depreende do conteúdo das razões recursais e da própria decisão agravada.

O juízo a quo, entretanto, entendeu que a inércia da exequente após o levantamento dos valores configuraria “concordância tácita” com o montante recebido, acolhendo, assim, a impugnação da executada e extinguindo a execução.

Esse raciocínio, com a devida vênia, não se sustenta à luz da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. No julgamento do Recurso Especial 1.143.471/PR, submetido ao rito dos recursos repetitivos, a Corte Superior firmou a seguinte tese:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA (PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO
CPC.
EXECUÇÃO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. INÉRCIA DO EXEQÜENTE. PRESUNÇÃO DE QUITAÇÃO DA
DÍVIDA.
ARTIGO 794, I, DO CPC. ERRO NO CÁLCULO DO VALOR EXECUTADO (EXCLUSÃO DE PARCELA CONSTANTE DA SENTENÇA EXEQÜENDA). COISA JULGADA.
OCORRÊNCIA.
ARTIGO 463, I, DO CPC. RENÚNCIA TÁCITA AO SALDO REMANESCENTE QUE NÃO FOI OBJETO DA EXECUÇÃO. CONFIGURAÇÃO.
).
MANIFESTO INTUITO INFRINGENTE.

1. O inconformismo, que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum, não há como prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do artigo 535, do CPC.

2. A pretensão de revisão do julgado, em manifesta pretensão infringente, revela-se inadmissível, em sede de embargos, quando o aresto recorrido assentou que: "1.
A renúncia ao crédito
exeqüendo
remanescente, com a
conseqüente
extinção do processo satisfativo, reclama prévia intimação, vedada a presunção de renúncia tácita
. 2. A extinção da execução, ainda que por vício in
judicando
e uma vez transitada em julgado a respectiva decisão, não legitima a sua abertura superveniente sob a alegação de erro de cálculo, porquanto a isso corresponderia transformar simples
petitio
em ação rescisória imune ao prazo
decadencial .

3. Deveras, transitada em julgado a decisão de extinção do processo de execução, com fulcro no artigo 794, I, do CPC, é defeso
reabrí-lo
sob o fundamento de ter havido erro de cálculo.

4. É que, in
casu
: 'Trata-se de agravo de instrumento, interposto contra decisão que, tendo em conta a extinção por pagamento de execução de título judicial relativo aos expurgos de poupança (com trânsito em julgado ainda em 02 .02.2005), indeferiu requerimento de cumprimento de sentença (protocolado em 02.06.2008), relativo a juros de mora no período de
jan
/94 a mar/
99 .
Argumenta o agravante que à época da propositura da Execução de Sentença nº 94.00.00710-8/PR, por mero erro material foram incluídos juros só a partir de
abr
/99, data da citação da CEF na ACP nº 98.0016021-3/PR, quando na verdade os juros deveriam ser cobrados desde
jan
/94, pois a Execução era relativa à sentença proferida na Ação de Cobrança nº 94 .00.00710-8/PR, ajuizada na referida data. (...) A decisão recorrida não merece qualquer reforma pois, com efeito, a inexistência de manifestação acerca da satisfação dos créditos, dando ensejo à sentença extintiva da execução, fundada na satisfação da obrigação (art. 794, I, do CPC), impossibilita a inovação da pretensão executória, sob o argumento do erro material, sob pena de o devedor viver constantemente com a espada de Dâmocles sob sua cabeça. Não se trata, in
casu
, de erro de cálculo, como argumenta o recorrente, mas de renúncia, ainda que tácita, a eventual remanescente, pois embora os cálculos estejam corretos, houve uma restrição no período executado relativo aos juros (por culpa exclusiva do
exeqüente
), questão que poderia mesmo ter sido objeto de controvérsia em embargos. Sob este prisma, a aceitação desta inovação no objeto da execução poderia implicar, mesmo, num indevido cerceamento de defesa do executado, que a toda hora poderia estar sendo
reacionado
, mormente, face aos mais de 5 (cinco) anos que passaram entre a inicial da execução e o requerimento ora indeferido (e 3 anos do trânsito em julgado da sentença extintiva da execução) .'" 4. O acórdão embargado, tendo em vista o que restou assente na instância ordinária e pelo próprio embargante, pugnou que a execução fora ajuizada por valor menor que o devido, o que, por si só, configuraria renúncia expressa do
exeqüente
, ainda que a cobrança inferior tenha sido motivada por suposto erro de cálculo do próprio.

5. Embargos de declaração
rejeitados .

(STJ -
EDcl
no REsp: 1143471 PR 2009/0106639-2, Relator.: Ministro LUIZ FUX, Data de Julgamento: 29/06/2010, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação:
DJe
19/08/2010).

A interpretação adotada pelo juízo de primeiro grau, ao reconhecer suposta concordância tácita, contraria esse entendimento.

Não há no ordenamento jurídico brasileiro previsão que autorize a renúncia tácita ao crédito reconhecido judicialmente. A regra é clara: o silêncio do credor não autoriza a extinção da execução quando há valor remanescente apurado nos autos.

De mais a mais, a parte exequente manifestou-se expressamente após a perícia contábil judicial, anuindo com os cálculos que indicaram saldo devedor em favor da exequente, e requereu, de forma tempestiva, o prosseguimento da execução quanto ao valor apurado.

A inércia alegada pela decisão agravada é desmentida pela cronologia processual, sendo inadmissível presumir-se a satisfação da obrigação executiva em prejuízo do credor.

Destaca-se que o artigo 924, II, do Código de Processo Civil somente autoriza a extinção da execução por cumprimento da obrigação quando verificado o adimplemento integral, o que não ocorreu no caso vertente. Transcreve-se:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

I -
a
petição inicial for indeferida;

II -
a
obrigação for satisfeita;

III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida;

IV -
o
exequente renunciar ao crédito;

V -
ocorrer
a prescrição intercorrente.
(Grifei)

Por conseguinte, impõe-se a reforma da decisão agravada, a fim de que a execução prossiga quanto ao valor remanescente de R$ 857,62, conforme apurado nos autos, devendo ser este atualizado monetariamente e acrescido dos consectários legais até o efetivo pagamento.

Dessa forma, restando demonstrado que houve pagamento parcial da obrigação, que foi apurado, por contadoria judicial, valor remanescente de R$ 857,62 e inexiste concordância expressa da parte credora com a quitação plena da dívida, não há como manter-se a extinção da execução com base em alegada concordância tácita, sob pena de violação aos princípios da legalidade e da efetividade jurisdicional.

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão agravada, a fim de determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença exclusivamente em relação ao valor remanescente de R$ 857,62, conforme apurado por cálculo judicial, a ser atualizado até o efetivo pagamento, com os devidos encargos legais.

Sem custas, por litigar a agravante sob o pálio da justiça gratuita.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (1º VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2ª VOGAL):

Egrégia Câmara:

Peço licença, pois divirjo de Vossa Excelência.

Ao que se constata do
PJe
de 1º Grau, em 25/02/2021, a Agravante deu início ao cumprimento de sentença e pediu o pagamento de R$ 10.795,26 (dez mil, setecentos e noventa e cinco reais e vinte e seis centavos).

Em 04/06/2021, a Juíza singular proferiu o despacho para pagamento do débito. Intimada, em 01/07/2021, a Energisa S.A. depositou o valor integral (corrigido até o início do cumprimento de sentença).

Ciente, em 28/07/2021, a Agravante, tendo em vista
“o adimplemento da condenação imposta” (sic)
, requereu a expedição do alvará.

Em 29/08/2021, a Juíza extinguiu o cumprimento de sentença, diante da satisfação da obrigação. Conforme se observa do DJE n. 11054/2021,
a sentença foi disponibilizada em 31/08/2021 e, na intimação consta o nome da Advogada da Recorrente
.

O Alvará foi expedido em favor da Agravante em 02/06/2022 e, em
15/06/2022, certificou-se que aquela sentença transitou em julgado em 25/09/2021.

Em 04/08/2022, a Agravante juntou simples petição alegando que o pagamento não foi integral porque a devedora não atualizou o débito antes de depositar. Disse que ainda era devido R$ 655,12 (seiscentos e cinquenta e cinco reais e doze centavos).

Em novembro de 2022 o processo foi desarquivado. Após a manifestação da Energisa, a Juíza determinou que fosse certificada a tempestividade do depósito e, ato contínuo, encaminhado os autos à contadoria.

Certificou-se que o depósito realizado pela Executada é tempestivo, pois foi efetuado em 25/06/2021, e o prazo para pagamento era até 30/06/2021.

Depois de idas e vindas do processo à Contadoria, que apresentou cálculo em favor da Agravante, a Executada apresentou impugnação em que alegou excesso de penhora.

A Juiz acolheu o pedido. Primeiro, porque o pagamento do débito ocorreu no prazo para cumprimento voluntário da obrigação, o que deu azo à extinção do feito executivo. Segundo, porque a sentença há muito transitou em julgado, de modo que a Exequente/Agravante anuiu tacitamente com o importe levantado.

Em seu voto, o Relator firmou convicção de que o entendimento da Julgadora
a quo
diverge do entendimento firmado pelo STJ, no julgamento do REsp n. 1.143.741/PR, submetido ao rito dos repetitivos, pois naquele Acórdão foi consignado que
“a renúncia ao crédito
exeqüendo
remanescente, com a
conseqüente
extinção do processo satisfativo, reclama prévia intimação, vedada a presunção de renúncia tácita.”

Com todo respeito, olvidou-se o nobre colega sobre o que foi consignado no item seguinte daquela Ementa, especificamente que
“a extinção da execução, ainda que por vício in
judicando
e uma vez transitada em julgado a respectiva decisão, não legitima a sua abertura superveniente sob a alegação de erro de cálculo, porquanto a isso corresponderia transformar simples
petitio
em ação rescisória imune ao prazo decadencial.”

No item 3, registrou-se:
“Deveras, transitada em julgado a decisão de extinção do processo de execução, com fulcro no artigo 794, I, do CPC, é defeso reabri-lo sob o fundamento de ter havido erro de cálculo.”

O item 4, da ementa citada pelo Relator em seu voto, cuida do caso concreto julgado pelo STJ, que tem a seguinte redação (sem destaques no original):

[...] 4. É que, in
casu
:
'Trata-se de agravo de instrumento, interposto contra decisão que, tendo em conta a extinção por pagamento de execução de título judicial relativo aos expurgos de poupança (com trânsito em julgado ainda em 02 .02.2005), indeferiu requerimento de cumprimento de sentença (protocolado em 02.06.2008), relativo a juros de mora no período de
jan
/94 a mar/99.
Argumenta o agravante que à época da propositura da Execução de Sentença nº 94.00.00710-8/PR, por mero erro material foram incluídos juros só a partir de
abr
/99, data da citação da CEF na ACP nº 98.0016021-3/PR, quando na verdade os juros deveriam ser cobrados desde
jan
/94, pois a Execução era relativa à sentença proferida na Ação de Cobrança nº 94 .00.00710-8/PR, ajuizada na referida data. (...)
A decisão recorrida não merece qualquer reforma pois, com efeito, a inexistência de manifestação acerca da satisfação dos créditos, dando ensejo à sentença extintiva da execução, fundada na satisfação da obrigação (art. 794, I, do CPC), impossibilita a inovação da pretensão executória, sob o argumento do erro material, sob pena de o devedor viver constantemente com a espada de Dâmocles sob sua cabeça. Não se trata, in
casu
, de erro de cálculo, como argumenta o recorrente, mas de renúncia, ainda que tácita, a eventual remanescente, pois embora os cálculos estejam corretos, houve uma restrição no período executado relativo aos juros (por culpa exclusiva do
exeqüente
), questão que poderia mesmo ter sido objeto de controvérsia em embargos. Sob este prisma, a aceitação desta inovação no objeto da execução poderia implicar, mesmo, num indevido cerceamento de defesa do executado, que a toda hora poderia estar sendo
reacionado
, mormente, face aos mais de 5 (cinco) anos que passaram entre a inicial da execução e o requerimento ora indeferido (e 3 anos do trânsito em julgado da sentença extintiva da execução)
.'" 4. O acórdão embargado, tendo em vista o que restou assente na instância ordinária e pelo próprio embargante, pugnou que a execução fora ajuizada por valor menor que o devido, o que, por si só, configuraria renúncia expressa do
exeqüente
, ainda que a cobrança inferior tenha sido motivada por suposto erro de cálculo do próprio.
(STJ -
EDcl
no REsp: 1143471 PR 2009/0106639-2, Relator.: Ministro LUIZ FUX, Data de Julgamento: 29/06/2010, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação:
DJe
19/08/2010).

Neste caso, a Agravante foi intimada do depósito realizado pela Recorrida, não se insurgiu, tendo em vista
“o adimplemento da condenação imposta”
(sic), requereu a expedição do alvará.

Sua Advogada foi intimada da sentença que extinguiu o cumprimento de sentença por satisfação da obrigação, não se insurgiu quanto àquele decisum, que transitou em julgado e, depois, tentou reabrir a discussão, em nítida afronta ao que foi decidido pelo STJ.

Com essas considerações,
respeitado o entendimento do Relator, dele divirjo
.
Desprovejo o Recurso de Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025
.